Tribunal: TJSP
Processo: 1004053-76.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação monitória fundada em duplicatas sem aceite (17866-1, 20651-1, 67244-1 e 18091-1), notas fiscais de compra e venda de sementes e comprovantes de entrega das mercadorias. Preliminar de nulidade da sentença e/ou cerceamento de defesa afastada. O conjunto probatório, ou seja, a prova escrita apresentada, é idôneo e permite extrair juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor/embargado.

Ementa:
Ação monitória fundada em duplicatas sem aceite (17866-1, 20651-1, 67244-1 e 18091-1), notas fiscais de compra e venda de sementes e comprovantes de entrega das mercadorias. Preliminar de nulidade da sentença e/ou cerceamento de defesa afastada. O conjunto probatório, ou seja, a prova escrita apresentada, é idôneo e permite extrair juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor/embargado. As duplicatas e as notas fiscais revelam a compra e venda, além da entrega das mercadorias na fazenda do réu/embargante, assinados os comprovantes da empresa de transporte pelos seus familiares, filho e neto. A negociação reverteu, portanto, em benefício do réu/embargante, ausente notícia de devolução das mercadorias, insumo da sua atividade produtiva. Sentença reformada. Recurso provido. Embargos julgados improcedentes e procedente o pedido monitório.